Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravante/ré) em face da decisão (ID 191030485, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0703054-79.2024.8.07.0014, proposta por SONEIDE DOS REIS (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim decidiu: “DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 58204797), a parte agravante/ré sustenta que o pleito da agravada para que a Operadora de Saúde autorize a internação e tratamento é de cobertura expressamente excluída, vez que se encontra em período de carência contratual e, portanto, não há previsão legal para tanto, sendo na realidade a desoneração da própria Agravada de arcar com os custos das despesas. Alega que, sendo mantida a decisão liminar proferida, obrigando a Agravante a custear a internação e tratamento pleiteado em favor da Agravada, no caso de improcedência dos pedidos da Agravada, os valores despendidos pela Operadora de Saúde são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à Agravante. Argumenta que é flagrante a ausência dos requisitos para concessão da liminar, uma vez que a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, na medida em que a internação e tratamento foi solicitado no período de carência, sendo que a Operadora de Saúde não pode arcar com custos de tratamentos/procedimentos inseridos dentro do contexto da exclusão temporária de determinado risco em face da carência prevista no contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, ante a ausência da probabilidade do direito, uma vez que se encontra em período de carência. Preparo (ID 58204798). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a tutela de urgência para determinar a empresa agravante/ré que promova a internação da parte agravada/autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.